Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INAPLICABILIDADE DO CDC REJEITADAS. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL EM CONTRATO COM VIGÊNCIA INFERIOR A 36 MESES. PARCELA RESIDUAL INSERIDA ARTIFICIALMENTE. MÁ-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por empresas que buscam a reforma de sentença que declarou nula cláusula contratual de correção monetária mensal em contrato com vigência inferior a 36 meses e determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de correção monetária mensal é válida em contrato com vigência inferior a 36 meses; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre as partes; (iii) determinar se há má-fé na inserção de cláusula residual para simular extensão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial apresenta causa de pedir clara e documentos suficientes para aferição do valor.
4 A relação jurídica é de consumo, conforme jurisprudência do STJ.
5 A empresa apontada como ilegítima participou da cadeia de fornecimento e da execução do contrato.
6 A cláusula de correção mensal é inválida em contrato com vigência inferior a 36 meses, conforme art. 46 da Lei no 10.931/2004.
7 A parcela residual de R$ 2.000,00 foi inserida artificialmente para simular extensão contratual.
8 A conduta das rés revela má-fé objetiva e prática abusiva, violando o CDC.
9 A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, §1o, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É nula a cláusula contratual que prevê correção monetária mensal em contrato cuja vigência real é inferior a 36 meses, especialmente quando se constata a inserção artificial de parcela residual com o único propósito de simular extensão contratual, configurando prática abusiva e má-fé objetiva, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 85, §11; CDC, arts. 7o, parágrafo único; 25, §1o; 42, §1o; 51, IV; Lei no 10.931/2004, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1793268, 0734993-87.2022.8.07.0001, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 06/12/2023, publicado em 18/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1914458, 0714293-56.2023.8.07.0001, Rel.: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 28/08/2024, publicado em 14/10/2024.